Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – RPPS/DF. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. IDADE LIMITE. CRIAÇÃO DE NORMA PARA DEDUZIR PRETENSÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na prorrogação do benefício de pensão por morte até que complete 24 anos ou conclua o curso superior, além da condenação ao pagamento das parcelas não adimplidas a partir de agosto de 2025. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional face a omissão e erro de fato, visto que a sentença negou a existência de uma norma vigente (artigo 30-A §5o da Lei Complementar no 769/2008). No mérito, aponta a ilegalidade da decisão que cessou o benefício da pensão por morte com amparo na idade máxima de 21 anos. Para tanto, aponta que “A Lei Complementar no 932, de 03 de outubro de 2017, em vigor desde sua publicação, alterou a Lei Complementar no 769/2008 para inserir o parágrafo 5o ao artigo 30-A, criando uma exceção legal e expressa ao limite de idade na hipótese do dependente estudante: ‘Art. 30-A. (...) § 5o O filho ou o irmão, se universitário, faz jus à pensão temporária até completar vinte e quatro anos de idade, desde que não exerça atividade remunerada.’” Assim, afirma que preenche todos aqueles requisitos, de modo que deve ser aplicado o dispositivo legal. De todo modo, aponta que a prorrogação do benefício tem amparo na interpretação sistemática, na Constituição Federal e nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à educação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a prorrogação do benefício da pensão por morte Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF para universitários até 24 anos que não exerçam atividade remunerada.
III. Razões de decidir
5. A sentença expôs de forma suficiente os fundamentos para a improcedência dos pedidos, não havendo negativa de prestação jurisdicional. A tese de que a fundamentação estaria errada ao deixar de aplicar uma suposta norma não enseja a nulidade da sentença, mas apenas discordância quanto ao mérito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. A parte autora recebia desde 28/05/2021 o benefício de pensão temporária na qualidade de filha do ex-servidor, menor de 21 anos, com amparo no artigo 30-A, II, "a", da Lei Complementar no 769/2008. Contudo, requer a continuidade do pagamento até 24 anos, alegando que o artigo 30-A §5o da Lei Complementar no 769/2008 estabelece que “O filho ou o irmão, se universitário, faz jus à pensão temporária até completar vinte e quatro anos de idade, desde que não exerça atividade remunerada”.
7. A Lei Complementar no 769/2008 está disponível no portal oficial do Distrito Federal – SINJ-DF (Sistema integrado de normas jurídicas do Distrito Federal), no seguinte endereço: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/58020/Lei_Complementar_769_30_06_2008.html. Transcreve-se o inteiro teor do mencionado artigo 30-A: “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) I – vitalícia: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o cônjuge; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) II – temporária: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) b) o menor sob tutela; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) II – a mais de um companheiro ou companheira. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011).
8. Assim, sequer existem parágrafos naquele artigo 30-A, de modo que inexiste o mencionado 30-A §5o. Ademais, o suposto dispositivo também não consta no restante da LC no 769/2008, tampouco na mencionada LC no 932/2017 (que, segundo a parte autora, teria incluído o §5o do artigo 30-A da LC no 769/2008). Assim, ao contrário do que defende a parte recorrente, inexiste previsão legal para extensão do benefício até 24 anos para universitários que não exerçam atividade econômica. Na hipótese, a norma expressamente aponta como limite para o benefício temporário a idade de 21 anos (salvo em caso de invalidez). Desse modo, não há como prorrogar a pensão por morte pleiteada nos autos, não existindo amparo nas alegadas “interpretação sistemática, Constituição Federal e princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à educação”, visto a impossibilidade de concessão do benefício sem previsão legal neste sentido no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF.
9. Estabelece o CPC que: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”. A conduta de insistir em pretensão sem amparo legal, sustentando desde a via administrativa de forma reiterada que uma norma inexistente não estava sendo observada caracteriza conduta temerária, deduzindo pretensão no Judiciário contra texto expresso de lei, de modo que configurada a litigância de má-fé. Assim, impõe-se de ofício a sua condenação em 4% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 80, incisos I e V, c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 4% do valor atualizado da causa em favor da parte requerida, na forma do art. 80, incisos I e V, c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil. Destaca-se que a suspensão da exigibilidade quanto aos honorários de sucumbência recursal não se confunde com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da litigância de má-fé (precedente: Acórdão 1142691, 07483177520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 24/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: artigo 30-A da Lei Complementar no 769/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1142691, 07483177520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018.